Tribunal: TCU
Processo: 034.135/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. URP de 26,05%. MS 31.412/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais as concessões de aposentadoria aos srs. José Cândido de Almendra Gayoso Neto, Maria Conceição Soares Meneses Lage e Marilene Santos Vasconcelos e negar registro aos respectivos atos; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados mencionados no subitem anterior, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal do Piauí que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, do teor desta deliberação aos srs. José Cândido de Almendra Gayoso Neto, Maria Conceição Soares Meneses Lage e Marilene Santos Vasconcelos e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base nos atos ora impugnados no prazo de quinze dias.